Tribunal: STF
Processo: ARE 706478
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 626.468. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 7/4/2011, AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Tofolli, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 5/4/2011 e a Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011.



    2. O efeito suspensivo nos embargos de execução, previsto no artigo 739-A do CPC, quando sub judice a controvérsia, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 626.468-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 23/11/2010.



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    6. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    7. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Embargos dos devedores. Atribuição de efeito apenas devolutivo. Recurso para concessão daquele suspensivo. Artigo 739-A do Código de Processo Civil. Ausência de relevância da fundamentação. Recuso desprovido, prejudicado o regimental.”



    8. Agravo regimental DESPROVIDO.